Tribunal: TJDFT
Processo: 0739407-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO PELO IMPUGNANTE. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE MOTIVO IDÔNEO. DANO MORAL. CONFIGURADO. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. QUANTUM. DIMINUIÇÃO. DANO MATERIAL. FALTA DE PROVAS. EXCLUSÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar ao banco requerido que permita o acesso do requerente sem restrições à conta de sua titularidade e condená-lo ao pagamento de danos morais e materiais.
2. No caso de impugnação à gratuidade de justiça, cabe ao impugnante comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a concessão do benefício. In casu, tendo sido concedido o benefício em primeira instância, e não havendo nos autos prova da capacidade financeira da parte beneficiada, é forçoso o não acolhimento da impugnação.
3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que os fornecedores respondem pelos danos decorrentes de suas atividades independentemente da aferição de culpa. Ademais, demonstrado o bloqueio da conta bancária do cliente, o ônus probatório relacionado à licitude desta conduta recai ao banco, observando-se o disposto no artigo 14, caput e § 3o, do Código de Defesa do Consumidor:
4. No caso, a instituição financeira não apresentou justificativa plausível a amparar o bloqueio da conta bancária do consumidor e sua manutenção pelo prazo de 15 dias, além de não agir com a devida transparência, ao não informar o cliente do ocorrido e disponibilizar meios de resolução de problema, restando configurada a falha na prestação de serviços.
5. A manutenção do bloqueio injustificado de conta bancária pela instituição financeira, tornando indisponíveis os valores necessários à subsistência do cliente, caracteriza-se inegavelmente como dano in re ipsa, ou dano moral presumido, não havendo necessidade de efetiva comprovação do prejuízo.
6. O valor fixado a título de indenização por danos morais deve atender ao caráter compensatório e inibidor a que se propõe a reparação, nos moldes estabelecidos pela Constituição Federal, sendo também suficiente ao desestímulo da prática de novas condutas pelo ofensor.
7. Revelando-se exacerbado o valor fixado a título de danos morais, em ofensa ao princípio da proporcionalidade, impõe-se a sua redução.
8. Uma vez não comprovados os danos materiais no curso da demanda, impõe-se a improcedência do pedido, sendo equivocada a concessão da possibilidade de comprovação em fase de liquidação de sentença, quando não se positivou minimamente, sequer indicação da causa de eventual prejuízo. Ônus sucumbenciais redistribuídos.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.